Tribunal: TJMT
Processo: 1069118-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069118-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 016.124.951-50 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JANETE FURTADO DE MENDONCA - CPF: 328.278.901-78 (RECORRIDO), CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 452.547.611-72 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INJÚRIA VERBAL. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, essencial para o julgamento da lide, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069118-94.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fabiana Pinheiro Da Silva

Recorrido(s):

Janete Furtado De Mendonca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por dano moral em que, a parte reclamante relata que trabalhava no prédio da reclamada e passou a sofrer injúrias e humilhações, pela parte reclamada.

Diante da fragilidade do recorte do vídeo juntado e impugnado pela reclamante exposto pela reclamada denota-se necessidade de maior dilação probatória, a qual foi requerido tanto em audiência de conciliação quanto em impugnação pela reclamante.

Em suas razões recursais, as Recorrentes pugnam pela necessidade de produção de prova oral sob o seguinte fundamento:

“é imprescindível e primordial a produção de prova oral e testemunhal, uma vez que são fatos ocorridos e presenciados por testemunhas que presenciaram as ofensas, xingamentos, maus tratos e injúria realizados pela Recorrida em face da Autora/Recorrente, inclusive testemunhas que também irão provar o constrangimento, abalo psicológico e moral sofrido pela Recorrente que inclusive desenvolveu pânico em seu ambiente de trabalho, tendo pavor de trabalhar no mesmo local onde mora a Recorrida, sendo que na audiência de conciliação do dia 08/08/2023, foi devidamente pleiteado pela Recorrente a produção de provas testemunhais em audiência de instrução e julgamento, conforme Ata de audiência juntado no ID 125575815, razão pela qual, é necessária a nulidade da sentença e realização de audiência de instrução e julgamento.”.

Pois bem.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes.

Ademais, se o fato alegado na petição inicial tornou-se controvertido, diante da alegação contida na defesa, é necessária a designação de audiência de instrumento para oportunizar as partes o direito de comprovarem o alegado.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento no sentido de produção de prova testemunhal, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023